Tribunal: CARF
Processo: 11128.733687/2013-76
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: TOM PIERRE FERNANDES DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 16/01/2009
NVOCC. AGENTE DESCONSOLIDADOR DE CARGA. NATUREZA JURÍDICA. SUJEIÇÃO ÀS REGRAS DA IN RFB N. 800/2007.
O NVOCC (Operador de Transporte Não Armador) é empresa que opera no transporte de carga internacional por meio de navio de terceiro, sendo espécie de transportador/armador sem navio que compra espaços em navios de armadores tradicionais. Para tanto, este precisará consolidar e desconsolidar cargas, devendo emitir conhecimento de carga específico, chamado de house, o qual resta regulamentado no art. 2o da IN RFB n. 800/2007, sendo o motivo pelo qual o mesmo é equiparado ao transportador/armador.
DESCONSOLIDAÇÃO DE CARGA. PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO INTEMPESTIVA.
Até a entrada em vigor dos prazos estabelecidos no art. 22 da Instrução Normativa RFB no 800/2007, as informações exigidas pela Aduana referentes ao transporte internacional de mercadorias, inclusive as de responsabilidade do agente de carga, deveriam ser prestadas antes da atracação ou desatracação da embarcação em porto no País, nos termos do parágrafo único do art. 50 da mesma norma.
INOBSERVÂNCIA DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA AUTÔNOMA. PREJUÍZO AO ERÁRIO. INTENÇÃO DO AGENTE. DESCABIMENTO.
A prestação de informação sobre veículo, operação ou carga, na forma e no prazo legalmente fixados, é obrigação acessória autônoma, de natureza formal, cujo atraso no cumprimento causa dano irreversível e já consuma a infração, não cabendo alegações de falta de intenção do agente e/ou de ausência de prejuízo ao erário.

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11128.733687/2013-76
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-007.867 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
29 de julho de 2020
Recorrente
GAC LOGISTICA DO BRASIL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 16/01/2009
NVOCC. AGENTE DESCONSOLIDADOR DE CARGA. NATUREZA
JURÍDICA. SUJEIÇÃO ÀS REGRAS DA IN RFB N. 800/2007.
O NVOCC (Operador de Transporte Não Armador) é empresa que opera no
transporte de carga internacional por meio de navio de terceiro, sendo espécie
de transportador/armador sem navio que compra espaços em navios de
armadores tradicionais. Para tanto, este precisará consolidar e desconsolidar
cargas, devendo emitir conhecimento de carga específico, chamado de
“house”, o qual resta regulamentado no art. 2o da IN RFB n. 800/2007, sendo o
motivo pelo qual o mesmo é equiparado ao transportador/armador.
DESCONSOLIDAÇÃO DE CARGA. PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO
INTEMPESTIVA.
Até a entrada em vigor dos prazos estabelecidos no art. 22 da Instrução
Normativa RFB no 800/2007, as informações exigidas pela Aduana referentes
ao transporte internacional de mercadorias, inclusive as de responsabilidade do
agente de carga, deveriam ser prestadas antes da atracação ou desatracação da
embarcação em porto no País, nos termos do parágrafo único do art. 50 da
mesma norma.
INOBSERVÂNCIA
DE
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA
AUTÔNOMA.
PREJUÍZO AO ERÁRIO. INTENÇÃO DO AGENTE. DESCABIMENTO.
A prestação de informação sobre veículo, operação ou carga, na forma e no
prazo legalmente fixados, é obrigação acessória autônoma, de natureza formal,
cujo atraso no cumprimento causa dano irreversível e já consuma a infração,
não cabendo alegações de falta de intenção do agente e/ou de ausência de
prejuízo ao erário.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário. Declarou-se impedido de participar do julgamento o
conselheiro Oswaldo Gonçalves de Castro Neto, substituído pela conselheira Sabrina Coutinho
Barbosa (suplente convocada para eventuais participações). Este julgamento seguiu a sistemática
dos recursos repetitivos, sendo-lhe aplicado o decidido no Acórdão no 3401-007.847, de 29 de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11128.733687/2013-76
Fl. 125
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-007.867 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.733687/2013-76

julho de 2020, prolatado no julgamento do processo 11128.005949/2010-66, paradigma ao qual
o presente processo foi vinculado.

(assinado digitalmente)
Mara Cristina Sifuentes – Presidente Redatora

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Lazaro Antônio Souza
Soares, Carlos Henrique de Seixas Pantarolli, Fernanda Vieira Kotzias, Marcos Roberto da Silva
(suplente convocado), Sabrina Coutinho Barbosa (suplente convocada), Joao Paulo Mendes
Neto, Leonardo Ogassawara de Araujo Branco (Vice-Presidente) e Mara Cristina Sifuentes
(Presidente Substituta). Ausente o conselheiro Tom Pierre Fernandes da Silva, substituído pelo
conselheiro Marcos Roberto da Silva.

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório excertos do
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de acórdão de primeira
instância, que, apreciando a Impugnação do sujeito passivo, julgou procedente o lançamento
relativo aplicação de multa por descumprimento de obrigação acessória, em face de o interessado
ter deixado de prestar, no prazo estabelecido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil,
informação sobre veículo ou carga transportada.
As circunstâncias da autuação e os argumentos de Impugnação estão resumidos
no relatório do acórdão recorrido. Na sua ementa, abaixo transcrita, estão sumariados os
fundamentos da decisão constantes do voto: .
DESCONSOLIDAÇÃO
DE
CARGA.
PRESTAÇÃO
DE
INFORMAÇÃO
INTEMPESTIVA.
Até a entrada em vigor dos prazos estabelecidos no art. 22 da Instrução Normativa
RFB no 800/2007, as informações exigidas pela Aduana referentes ao transporte
internacional de mercadorias, inclusive as de responsabilidade do agente de carga,
deveriam ser prestadas antes da atracação ou desatracação da embarcação em porto
no País.
INOBSERVÂNCIA DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA AUTÔNOMA. PREJUÍZO AO
ERÁRIO. INTENÇÃO DO AGENTE. DESCABIMENTO.
A prestação de informação sobre veículo, operação ou carga, na forma e no prazo
legalmente fixados, é obrigação acessória autônoma, de natureza formal, cujo atraso
no cumprimento causa dano irreversível e já consuma a infração, não cabendo
alegações de falta de intenção do agente e/ou de ausência de prejuízo ao erário.
Impugnação Improcedente - Crédito Tributário Mantido

Fl. 126
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-007.867 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.733687/2013-76

Irresignada, a empresa apresentou recurso voluntário repisando os argumentos da
impugnação fiscal, enfatizando: (i) ter ocorrido prescrição intercorrente; (ii) a impossibilidade de
imposição de penalidade por atraso na entrega das informações diante do prazo previsto na IN n.
800/07 estar suspenso à época dos fatos; (iii) ter ocorrido denúncia espontânea nos termos do art.
102, §2o do Decreto-Lei n. 37/66, uma vez que as informações foram prestadas mais de um ano
antes do lançamento; (iv) existir ação coletiva em curso, com tutela antecipada vigente, que
obsta a autoridade aduaneira de aplicar penalidades pelo atraso na prestação de informação de
agentes de carga associados; e (iv) requerendo, alternativamente, em caso de não provimento do
recurso pelas razões citadas, que a multa aplicada seja reduzida para o valor de R$200,00
(duzentos reais) nos termos do art. 729, II do Decreto n. 6.759/2009.
É o relatório.

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:

O recurso é tempestivo e preenche todos os requisitos de admissibilidade,
razão pela qual merece ser conhecido.
1) Da Prescrição Intercorrente
Antes de adentrar na discussão de mérito, a recorrente alega ter ocorrido
prescrição intercorrente diante do longo tempo decorrido entre a
apresentação da impugnação fiscal e a publicação/intimação da decisão
da DRJ.
Deve-se reconhecer, de fato, que a demora de quase três anos para
julgamento de uma manifestação de inconformidade é censurável por
afrontar os pilares do próprio processo administrativo fiscal, em especial,
o da duração razoável do processo, da razoabilidade e da segurança
jurídica.
Não obstante, deve-se ressaltar que os julgadores do CARF estão
vinculados às súmulas emanadas por este Conselho, dentre elas a Súmula
n. 11, que afasta a possibilidade de aplicação de prescrição intercorrente,
senão vejamos:

Súmula CARF no 11
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
Fl. 127
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-007.867 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.733687/2013-76

(Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).

Nestes termos, a preliminar trazida pela parte deve ser rejeitada.

2) Do Mérito
Conforme destacado no relatório, versa o presente sobre aplicação de
multa por descumprimento de obrigação acessória, no valor de R$
5.000,00, em face da recorrente ter deixado de prestar, no prazo
estabelecido pela RFB, informação sobre veículo ou carga transportada,
tendo como fundamento o art. 107, IV, alínea “e” do Decreto-Lei n.
37/66 e os arts. 22 e 50 da IN RFB n. 800/2007, abaixo transcritos:

Decreto-Lei n. 37/66

Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas: [...]

IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
[...]
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada,
ou sobre as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela
Secretaria da Receita Federal, aplicada à empresa de transporte internacional,
inclusive a prestadora de serviços de transporte internacional expresso porta-a-
porta, ou ao agente de carga; e

IN RFB n. 800/2007

Art. 22. São os seguintes os prazos mínimos para a prestação das informações à
RFB:
I - as relativas ao veículo e suas escalas, cinco dias antes da chegada da
embarcação no porto; e
II - as correspondentes ao manifesto e seus CE, bem como para toda associação
de CE a manifesto e de manifesto a escala:
[...]
III - as relativas à conclusão da desconsolidação, quarenta e oito horas antes da
chegada da embarcação no porto de destino do conhecimento genérico.
[...]

Art. 50. Os prazos de antecedência previstos no art. 22 desta Instrução
Normativa somente serão obrigatórios a partir de 1o de abril de 2009.

Parágrafo único. O disposto no caput não exime o transportador da obrigação
de prestar informações sobre:
I - a escala, com antecedência mínima de cinco horas, ressalvados prazos
menores estabelecidos em rotas de exceção; e
II - as cargas transportadas, antes da atracação ou da desatracação da
embarcação em porto no País.

Fl. 128
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-007.867 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.733687/2013-76

Em sua defesa, a recorrente alega que: (i) não é armador e, portanto, não
poderia ser alvo da IN RFB N. 800/2007 por mera equiparação, já que
atua apenas como representante de empresa estrangeira e que não possui
responsabilidade em razão do mandato; (ii) que a figura do NVOCC
sequer é citado na Lei n. 10.833/2003 que alterou a redação do Decreto-
Lei n. 37/66, o que reforça a impossibilidade de equiparação e extensão
da penalidade à sua figura; (iii) que, ainda que a IN RFB N. 800/2007
pudesse ser aplicável, os prazos do art. 22 estavam suspensos nos termos
do caput do art. 50 da mesma norma, de forma que a recorrente teria
prazo de 30 dias contados a partir da atracação para prestar às
informações; (iv) que, ainda que a penalidade fosse passível de aplicação,
deveria ser afastada diante da ocorrência de denúncia espontânea por
parte da recorrente, que prestou as informações devidas mais de um ano
antes da lavratura do AI; (v) que a autoridade aduaneira estaria proibida
de aplicar penalidades por descumprimento de prazo de prestação de
informações por agentes de carga associados em razão de tutela
antecipada concedida nos autos de ação coletiva em curso perante a 14a
Vara
Cível
Federal
de
São
Paulo
(Processo
no
0005238-
86.2015.403.6100); (vi) que a situação dos fatos não trouxe nenhum
prejuízo ao erário; e, por fim, (v) defende que, em caso de não
provimento do recurso pelas razões citadas, faz jus à redução da multa
aplicável para o valor de R$200,00 (duzentos reais) nos termos do art.
729, II do Decreto n. 6.759/2009.
Por sua vez, a decisão de piso, emanada pela DRJ/RJO, entendeu pela
procedência da multa, defendendo a conformidade do lançamento com o
disposto no art. 50 da IN RFB n. 800/2007. Ademais, reiterou que, por
força do art. 136 do CTN, a aplicação de penalidade por descumprimento
de obrigação acessória não exige, para sua conformação, que o agente
tenha agido com intenção ou que qualquer resultado danoso seja
alcançado, sendo o dano potencial ao controle aduaneiro suficiente para o
preenchimento da hipótese normativa.
Diante do exposto, passa-se a análise individualizada dos argumentos
trazidos no recurso voluntário.

1) Da natureza jurídica do NVOCC e sua responsabilidade
Antes de adentrar o mérito da discussão, faz-se necessário tecer alguns
esclarecimentos sobre a natureza jurídico do NVOCC e do agente de
cargas associado, bem como, das normas a que estão obrigados.
Por NVOCC entende-se o Operador de Transporte Não Armador (Non
vessel operating common carrier), que nada mais é do que a empresa que
opera no transporte de carga internacional por meio de navio de terceiro.
Ou seja, o NVOCC é uma espécie de transportador/armador sem navio,
que opera por meio da compra de espaços em navios de outros armadores
Fl. 129
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-007.867 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.733687/2013-76

propriamente ditos. Sua atividade é eminentemente focada em pequenos
e médios clientes, que não possuem volume para ocupar containers
inteiros e se utilizam do NVOCC para consolidar cargas de diferentes
donos nos espaços que subloca e levá-las até seu destino.
A figura do NVOCC sugiu como um nicho de atuação que favorece os
armadores tradicionais, visto que para estes é mais cômodo e ágil
trabalhar com carga já conteinerizada. Assim, enquanto o armador
tradicional foca sua atividade em clientes maiores e que possuem volume
para conteiners inteiros, o NVOCC preenche a demanda dos pequenos e
médios importadores, emitindo, para tanto, conhecimento de embarque e
consolidando/desconsolidando a carga.
Neste sistema, as cargas transportadas por meio de NVOCC contarão
com dois conhecimentos de carga: um classificado como master
(“BL/AWB Master”) e, o outro, como house ou filhote (“BL/AWB
House”).
O transportador efetivo, residente ou domiciliado no exterior, emitirá o
conhecimento de carga genérico ou master, no qual constam como
embarcador, o NVOCC (consolidador no país de origem), e como
consignatário, o agente de cargas, residente ou domiciliado no Brasil.
Após a chegada da carga no porto de destino, o agente de cargas,
residente ou domiciliado no Brasil, procederá à desconsolidação a fim de
tornar disponível o conhecimento de carga específico “house” e nele
constam como transportador o agente desconsolidador, como embarcador
o exportador da mercadoria, residente ou domiciliado no exterior, e como
consignatário o importador.
Para facilitar a visualização, basta analisar os conhecimentos master e
house trazidos nos autos às fls. 27 e 29, respectivamente:

Master (MHBL):

Fl. 130
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-007.867 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.733687/2013-76

House (HBL):

Todos estes conceitos restam disciplinados no art. 2o da IN RFB n.
800/2007, senão vejamos:

Art. 2o Para os efeitos desta Instrução Normativa define-se como:
I - unitização de carga, o acondicionamento de diversos volumes em uma única
unidade de carga;
II - consolidação de carga, o acobertamento de um ou mais conhecimentos de
carga para transporte sob um único conhecimento genérico, envolvendo ou não
a unitização da carga;
III - navegação de longo curso, aquela realizada entre portos brasileiros e
portos marítimos, fluviais ou lacustres estrangeiros;
IV - armador, a pessoa física ou jurídica que, em seu nome ou sob sua
responsabilidade, apresta a embarcação para sua utilização no serviço de
transporte;
V - transportador, a pessoa jurídica que presta serviços de transporte e emite
conhecimento de carga
[...]
§ 1o Para os fins de que trata esta Instrução Normativa:
[...]
IV - o transportador classifica-se em:
a) empresa de navegação operadora, quando se tratar do armador da
embarcação;
b) empresa de navegação parceira, quando o transportador não for o operador
da embarcação;
c) consolidador, tratando-se de transportador não enquadrado nas alíneas “a”
e “b”, responsável pela consolidação da carga na origem.
d) desconsolidador, no caso de transportador não enquadrado nas alíneas “a” e
“b”, responsável pela desconsolidação da carga no destino; e
e) agente de carga, quando se tratar de consolidador ou desconsolidador
nacional;
V - o conhecimento de carga classifica-se, conforme o emissor e o
consignatário, em:
Fl. 131
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3401-007.867 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.733687/2013-76

a) único, se emitido por empresa de navegação, quando o consignatário não for
um desconsolidador;
b) genérico ou master, quando o consignatário for um desconsolidador; ou
c) agregado, house ou filhote, quando for emitido por um consolidador e o
consignatário não for um desconsolidador.

Conforme se verifica pelo art. 2o da IN RFB n. 800/2007 acima
transcrito, a recorrente, por ser agente de carga desconsolidador nacional,
é responsável pela emissão de conhecimento house e é considerada como
sendo transportador para fins normativos.
Diferentemente do que é alegado no recurso voluntário, não se trata de
uma equiparação forçada entre o agente de cargas e o
transportador/armador, uma vez que, para os importadores que recorrem
aos agentes consolidades/desconsolidadores de carga – como é a
recorrente – estes atuam como um “armador virtual”, sendo esta
expressão bastante comum na doutrina para descrever as atividades do
NVOCC e suas responsabilidades.
Ademais, deve-se reconhecer que, no Direito Aduaneiro, é comum e
necessário que as obrigações principais e acessórias sejam imputadas
sobre sujeitos passivos que estejam dentro da jurisdição da autoridade,
sob pena de tornar inócua sua atuação e impedir que o controle aduaneiro
seja realizado de forma efetiva e eficiente.
Por tal motivo, não faz sentido algum imputar ao armador estrangeiro ou
ao consolidador da carga localizado no exterior a obrigação de informar o
conteúdo das cargas desconsolidadas após a chegada do navio no Brasil.
Sendo a recorrente a representante do NVOCC estrangeiro e, como tal, a
responsável pela desconsolidação da carga e realização dos
procedimentos documentais e logísticos de entrega da mesma aos
importadores, não seria razoável ou lógico transferir a responsabilidade
sobre a prestação de informação ao controle aduaneiro a pessoa jurídica
diversa.
Assim, entendo que os argumentos da recorrente quanto à natureza
jurídica do NVOCC/agente desconsolidador de carga, bem como suas
responsabilidades perante as normas aduaneiras não merecem prosperar.

2) Do prazo para prestação de informações
Uma vez reconhecida a responsabilidade da recorrente em prestar as
informações sobre a carga desconsolidada em sua chegada ao território
nacional, cabe analisar a discussão sobre o prazo desta atividade.
Fl. 132
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3401-007.867 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.733687/2013-76

A recorrente defende que, diante da suspensão do prazo de 48 horas antes
da chegada da embarcação ao porto de destino, previsto no inciso III do
art. 22 da IN RFB n. 800/2007, pelo caput do art. 50 da mesma norma, o
prazo aplicável aos fatos seria de 30 dias a contar da atracação, ainda que
não mencione a base legal do prazo pleiteado.
Por sua vez, a DRJ/RJO destaca em seu acórdão que a suspensão dos
prazos do art. 22 não significa que os responsáveis por prestarem as
informações exigidas pelo referido ato normativo ficaram sem nenhum
limite temporal para cumprimento dessa obrigação, frisando que o
parágrafo único do art. 50 deixa claro que, nesse ínterim, os dados
exigidos deveriam ser fornecidos nos prazos ali fixados, conforme se
demonstra:

Art. 50. Os prazos de antecedência previstos no art. 22 desta Instrução
Normativa somente serão obrigatórios a partir de 1o de abril de 2009.

Parágrafo único. O disposto no caput não exime o transportador da obrigação
de prestar informações sobre:
I - a escala, com antecedência mínima de cinco horas, ressalvados prazos
menores estabelecidos em rotas de exceção; e
II - as cargas transportadas, antes da atracação ou da desatracação da
embarcação em porto no País.

Assim, concluiu a DRJ/RJO que a recorrente cometeu infração por ter
prestado as informações dias após a atracação da embarcação, nos
seguintes termos:

“8. Vê-se que a IN RFB no 800/2007 fixou um período para que as empresas por
ela alcançadas se adaptassem às regras nela estabelecidas. Todavia, não
eliminou a exigência de prazo para a prestação das informações sobre veículos
e cargas transportadas nesse período. Apenas admitiu que, durante essa fase, os
dados exigidos fossem fornecidos com menor antecedência, antes da atracação
da embarcação, conforme visto anteriormente.
9. Neste contexto, o tipo infracional em que se enquadra a conduta da autuada
dispõe expressamente que ele se aplica ao agente de carga, como se pode
constatar da leitura do art. 107, IV, “e”, do Decreto-Lei no 37/1966, com
redação dada pela Lei no 10.833/2003, a seguir reproduzido: [...]
10. A autuada era responsável pela desconsolidação da carga, conforme
informou a fiscalização, aspecto que não foi contestado pela impugnante. Dessa
forma, cabia a ela emitir os conhecimentos eletrônicos agregados (Bill of Lading
House – HBL) referentes às cargas cujos conhecimentos genéricos (Bill of
Lading Master – MBL) a indicavam como consignatária. E é justamente por ter
sido a autuada quem emitiu o CE que deu ensejo ao lançamento que ela consta
no campo “Transportador ou representante”, conforme comprova a
documentação acostada aos autos.” (fl.73)

Fl. 133
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3401-007.867 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.733687/2013-76

Em sua defesa, a recorrente alega ainda que não se trataria de caso de
prestação de informação a destempo, uma vez que as informações sobre a
carga teriam sido prestadas antes da chegada da embarcação por meio do
master (MHBL) e que as informações prestadas após a chegada seriam
meras retificações, realizadas por meio do house (HBL):

“Prestar informação consiste em indicar: número de conhecimento, data de
emissão, porto de origem, porto de destino, peso bruto em quilos da carga,
cubagem da carga, descrição do embarcador, descrição da mercadoria etc., em
consonância aos Anexos III e IV da IN 800/07; para tanto a lei prevê o prazo de
48 horas antes da chegada do navio no porto de destino (art. 22, II, “d”, e III da
IN 800/2007).
Nisso, tem-se que o prazo legal foi cumprido à risca, uma vez que as
informações sobre a carga foram incluídas em 03/09/2008, quando as
informações do MHBL CE 150805167326589 foram prestadas, sendo a mesma
carga descrita no HBL. Deste modo, como pode a Alfândega alegar que foi
impedida de ter conhecimento prévio das informações relativas às cargas a
bordo da embarcação, uma vez que todas essas informações já estavam
contidas no mesmo manifesto? Como pode ser verificado no extrato abaixo às
fls. 27 [...]
Assim, as informações prestadas a destempo caracterizam mera retificação de
informações já apresentadas e, menos que isso, apenas preenchem o campo
destinado ao CEs house no sistema da Receita, não configurando prestação de
informações sobre a carga, nem tampouco dano ao erário, uma vez que as
mesmas já constavam no sistema.
Retificar informação significa alterar ou desvincular manifestos; alterar, excluir
ou desdobrar CE, nos termos do art. 23 da IN 800/2007. A recorrente retificou
os CE’s, a pedido do importador relativo às cargas procedentes do exterior,
após o registro de atracação da embarcação.” (fls. 89 a 90)

Ora, entendo que não assiste razão à recorrente. Isto porque, a recorrente
centraliza sua argumentação no caput do art. 50 da IN RFB n. 800/2007,
ignorando que a suspensão do prazo de prestação de informação em até
48 horas antes da atracação não exime o transportador (seja ele armador
ou NVOCC/agente desconsolidador) de prestar tais informações antes da
chegada da embarcação, nos termos do parágrafo único do mesmo art.
50.
Assim, sendo fato incontroverso nos autos que as informações foram
prestadas dias após a chegada da embarcação, entendo que a decisão de
piso é correta e a infração à IN RFB n. 800/2007, nos termos do art. 50,
parágrafo único, resta comprovada.
Não obstante, a argumentação de que o HBL seria mera retificação das
informações prestadas no MHBL também não pode prosperar. A
retificação é atividade que somente pode ser realizada pelo responsável
pela prestação da informação original, nos prazos e situações permitidas
por lei e pela autoridade. Assim, sendo o MHBL documento emitido pelo
Fl. 134
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3401-007.867 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.733687/2013-76

armador, dentro das regras e contexto de sua atividade, impossível que o
mesmo seja retificado por outra pessoa jurídica de natureza distinta.
Ainda que o conteúdo de ambos os documentos deva ser idêntico, uma
vez que descrevem a mercadoria transportada e, eventuais diferenças
podem implicar na necessidade de apuração de fatos e potenciais
infrações, tratam-se de documentos distintos e que amparam situações
distintas – motivo pelo qual os sujeitos envolvidos são regulamentados
por normas específicas, com prazos e condições diferenciadas.
a. Da denúncia espontânea
Na possibilidade de seus argumentos não serem acolhidos, a recorrente
defende a não aplicação da multa pela ocorrência da denúncia
espontânea, nos termos do art. 102, §2o do Decreto-Lei n. 37/66:

Art.102 - A denúncia espontânea da infração, acompanhada, se for o caso, do
pagamento do imposto e dos acréscimos, excluirá a imposição da
correspondente penalidade.
[...]
§ 2o A denúncia espontânea exclui a aplicação de penalidades de natureza
tributária ou administrativa, com exceção das penalidades aplicáveis na
hipótese de mercadoria sujeita a pena de perdimento.

Entendo que a alegação de denúncia espontânea não pode prosperar,
tendo em vista que a Súmula CARF n. 49 dispõe que tal instituto “não
alcança a penalidade decorrente do atraso na entrega de declaração”.
Este igualmente é o entendimento pacificado pelo STJ:

TRIBUTÁRIO. MULTA MORATÓRIA. ART. 138 DO CTN. ATRASO NA
ENTREGA DA DECLARAÇÃO DE RENDIMENTOS.
1. O STJ possui entendimento de que a denúncia espontânea não tem o condão
de afastar a multa decorrente do atraso na entrega da declaração de
rendimentos, pois os efeitos do art. 138 do CTN não se estendem às obrigações
acessórias autônomas.
2. Agravo Regimental não provido.
(STJ. AgRg nos EDcl no AREsp 209663/BA. Rel. Min. Herman Benjamin. 2a
Turma. Dj 04/04/2013)

E, consequentemente, este é o entendimento da 3a Turma da CSRF:

PENALIDADE ADMINISTRATIVA. MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DE
DECLARAÇÃO
OU
PRESTAÇÃO
DE
INFORMAÇÕES.
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA. INAPLICABILIDADE. A modificação introduzida pela Lei
12.350, de 2010, no § 2o do artigo 102 do Decreto-lei37/66, que estendeu às
penalidades de natureza administrativa o excludente de responsabilidade da
denúncia espontânea, não se aplica nos casos de penalidade decorrente do
Fl. 135
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3401-007.867 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.733687/2013-76

descumprimento dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil
para prestação de informações à administração aduaneira.
(CSRF. Acórdão n. no Processo n. )

Argumenta ainda a recorrente sobre a ação coletiva em curso que tramita
perante a 14a Vara Cível Federal de São Paulo (Processo no 0005238-
86.2015.403.6100), movida pela Associação Nacional das Empresas
Transitárias, Agentes de Carga Aérea, Comissárias de Despachos e
Operadores Intermodais (ACTC) em nome de suas associadas. Segundo
ela, o referido processo judicial possui tutela antecipada “[...]
determinando que a União Federal se abstenha de aplicar as
penalidades de multa, advertência, suspensão e cancelamento de
habilitação para operar no comércio exterior em face das associadas da
parte autora (ACTC), independentemente de depósito judicial –
notadamente nos casos em que a prestação ou retificação de
informações, quando intempestivas, decorrer de seu legítimo direito de
denúncia espontânea”, deve-se esclarecer que o conteúdo da decisão
judicial é para que a União se abstenha de “exigir” as penalidades:

“[...] O perigo da demora se mostra evidente, tendo em vista que as associadas
da Autora podem ser compelidas a recolher multas indevidas, tendo que se
socorrer posteriormente de pedido de restituição de indébito.
Ante o exposto, defiro parcialmente a antecipação da tutela para determinar que
a Ré se abstenha de exigir das associadas da Autora as penalidades em
discussão nestes autos, independentemente do depósito judicial, sempre que as
empresas tenham prestado ou retificado as informações no exercício de seu
legítimo direito de denúncia espontânea, nos termos do artigo 102 do Decreto-
lei 37/66 (...)”. (grifo nosso)

Assim, verifica-se que a decisão judicial não proibiu a União de aplicar
as penalidades em questão, mas tão somente de exigi-las. O termo
utilizado implica em diferença significa ao que é requerido pela
recorrente, vez que permite a realização do lançamento, ainda que possa
restringir/postergar, após o fim do processo administrativo, eventual
cobrança da multa.
Cabe destacar que, por se tratar de ação coletiva, esta turma entende que
não é caso de concomitância. Isto porque a ação coletiva não resulta em
renúncia ao direito individual do contribuinte, já que não é ação por ele
proposta, mas por associação da qual é filiado, na condição de “substituto
processual”, e não de “representante processual”. Com efeito, não se
aplica o parágrafo único do art. 38 da Lei n. 6.830/80, que dispõe o
seguinte:

Art. 38 - A discussão judicial da Dívida Ativa da Fazenda Pública só é
admissível em execução, na forma desta Lei, salvo as hipóteses de mandado de
segurança, ação de repetição do indébito ou ação anulatória do ato declarativo da
dívida, esta precedida do depósito preparatório do valor do débito,
Fl. 136
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3401-007.867 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.733687/2013-76

monetariamente corrigido e acrescido dos juros e multa de mora e demais
encargos.
Parágrafo Único - A propositura, pelo contribuinte, da ação prevista neste
artigo importa em renúncia ao poder de recorrer na esfera administrativa e
desistência do recurso acaso interposto.

Pelo mesmo motivo, não cabe a aplicação da Súmula CARF n. 1:

Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois
do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo,
sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de
matéria distinta da constante do processo judicial.
Por fim, cabe destacar que existe discussão pendente nos autos do
Processo no 0005238-86.2015.403.6100 sobre quais associadas da ACTC
poderiam se beneficiar da decisão, tendo em vista o momento de filiação
à associação e da localização da empresa em razão da competência do
JFSP. Assim, diante da não definição das associadas beneficiadas e
inexistindo comprovação sobre a associação da recorrente à ACTC e o
momento que isso ocorreu, entendo que o argumento não pode ser
acatado.

3) Da impossibilidade de redução da multa
A recorrente defende, ao final, que a multa aplicada seja reduzida de
R$5.000,00 (cinco mil reais) para R$200,00 (duzentos reais), por ser
infratora “primária”, com base no art. 729, II do Decreto n. 6.759/2009 -
Regulamento Aduaneiro vigente à época dos fatos.
Entendo que isso não seria possível. Isso porque, conforme se verifica no
texto do dispositivo em comento, não se trata de valor alternativo a ser
aplicado em razão de recorrência ou intenção:

Art. 729. Aplica-se à empresa de transporte internacional que opere em linha
regular, por via aérea ou marítima, a multa de (Lei no 10.637, de 2002, art. 28,
caput e parágrafo único):
I - R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por veículo cujas informações sobre tripulantes
e passageiros não sejam prestadas na forma e no prazo estabelecidos pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil; ou
II - R$ 200,00 (duzentos reais) por informação omitida, limitada ao valor de R$
5.000,00 (cinco mil reais) por veículo.

Ademais, entendo que o referido sequer seja destinado ao tipo de
infração ora debatida. Conforme se verifica no caput e no inciso I, o foco
Fl. 137
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3401-007.867 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.733687/2013-76

do dispositivo está em empresa de transporte internacional que opere em
linha regular - e não agente de cargas/NVOCC – e em informações
relativos a tripulantes e passageiros, não a mercadorias transportadas.
Por outro lado, a penalidade prevista no art. 107, IV, alínea “e” do
Decreto-Lei n. 37/66 é taxativa e aborda tanto a situação fática dos autos,
quanto a figura do agente de carga, o que reforça a sua aplicação ao caso
em tela:

Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas: [...]

IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
[...]
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada,
ou sobre as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela
Secretaria da Receita Federal, aplicada à empresa de transporte internacional,
inclusive a prestadora de serviços de transporte internacional expresso porta-a-
porta, ou ao agente de carga; e
Assim, resta demonstrado que a decisão de piso foi correta ao caso
vertente, motivo pelo qual entendo que a mesma deve ser mantida.
Nestes termos, voto por conhecer o recurso voluntário e, no mérito,
negar-lhe provimento.
Conclusão

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Mara Cristina Sifuentes - Presidente Redatora

Fl. 138
DF CARF MF
Documento nato-digital